Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705471-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIMENIA DIAS RODRIGUES AGRAVADO: FABIO ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Shimenia Dias Rodrigues contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0717507-66.2021.8.07.0020. Na petição Id. 68848895, a Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora